Tribunal: TJPA
Processo: 0800225-42.2021.8.14.0080
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10706 - Gratificações Municipais Específicas
Data de julgamento: 2023-11-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0800225-42.2021.8.14.0080

APELANTE: SILVANEIA PRIVADO SILVA

APELADO: MUNICIPIO DE BONITO

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. ADICIONAL DE ESCOLARIDADE. PROFESSOR. REDE MUNICIPAL DE ENSINO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. MUNICÍPIO DE BONITO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO. APELAÇÃO DESPROVIDA.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHECER O RECURSO DE APELAÇÃO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relator
a

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
SILVANEIA PRIVADO SILVA
contra a sentença proferida pelo pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Bonito que em Ação de Incorporação de Adicional de Escolaridade c/c Cobrança ajuizada em face do MUNICÍPIO DE BONITO, julgou improcedente a ação, nos seguintes termos:

“Diante de todo o exposto, julgo IMPROCEDENTE o pedido da requerente SILVANEIA PRIVADO SILVA em face do MUNICÍPIO DE BONITO, extinguindo o processo com resolução do mérito nos termos do art. 487, I, do CPC.

Sem custas e honorários, diante do deferimento dos benefícios da justiça gratuita.”

SILVANEIA PRIVADO SILVA
interpôs Apelação Cível aduzindo que o direito à percepção do adicional de escolaridade é amparado no Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de Bonito (Lei 043/1992 alterada pela Lei 012/2013), especialmente em seus arts. 77 e 81 e na lei nº 9394/96 (LDB).

Esclarece que apesar da lei municipal ter extinguido o direito aos servidores de nível fundamental e médio, manteve a concessão do adicional aos profissionais de nível superior, sendo que o pedido principal da ação proposta se refere à incorporação do “Adicional de escolaridade de nível Superior”.

Afirma que a servidora fora aprovada em certame para o exercício de cargo de professor de magistério (nível médio), mas, atualmente exerce cargo para cujo exercício a lei exige habilitação de grau universitário, uma vez que, com as alterações legislativas no âmbito da educação, precisou se adequar à nova realidade da classe, obtendo para tanto, graduação em nível superior, por força normativa da Lei de Diretrizes e Bases da Educação nacional.

Alega que desde o ano de 2007, não se admite mais o exercício de cargo por profissionais qualificados apenas com o nível médio, dada as modificações da Lei de Diretrizes e bases da educação nacional e as metas do plano nacional de educação e que o certame realizado no ano de 2012 pelo município de Bonito para ingresso de novos professores na rede municipal, exigiu como pré-requisito a graduação de nível superior, a fim de dar efetivo cumprimento ao disposto na LDB.

Defende que o cargo hoje ocupado pela apelante possui as mesmas atribuições dos docentes aprovados em certame municipal posterior citado, os quais percebem em seus vencimentos o adicional em comento, sendo a única distinção o critério temporal de ingresso no serviço público.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso.

O Município de Bonito não apresentou contrarrazões.

Apelação recebida no duplo efeito.

O Ministério Público se manifestou pelo conhecimento da apelação e, no mérito, se absteve de intervir.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da Apelação.

Não havendo preliminares, passo ao mérito recursal.

A matéria recursal consiste em verificar o direito da Apelante à percepção do Adicional de Escolaridade no percentual de 80%, nos termos do art. 81 da Lei Municipal nº 043/1992.

A Lei Municipal nº 043/1992 dispõe sobre o estatuto dos funcionários públicos do Município de Bonito e ao tratar do adicional de escolaridade após a alteração pela lei nº 012/2013, passou a assim dispor:

Art. 81 – O adicional de escolaridade, calculado sobre o vencimento base, será devido na quantia correspondente a 80%
ao titular do cargo para cujo exercício a lei exija habilitação de grau universitário.
(Introduzido pela Lei nº 012/2013, de 23/12/2013) (grifei)

Da redação do artigo 81 fica claro o entendimento de que o adicional pleiteado pela Apelante é devido ao titular do cargo para cujo exercício a lei exija habilitação de grau universitário.

Do Edital de Concurso CPMB - 01/2005, em que fora aprovada a Apelante, observa-se que foram oferecidas vagas para o Cargo de professor com magistério até nível superior, cujas atribuições consistem em exercer atividade de docente no ensino fundamental de 1ª a 4ª série, educação infantil (pré-escola e creche), exigindo como requisito apenas a formação em Nível Médio (Magistério),

ao passo que no mesmo Edital nº 01/2005, havia a previsão de pedagogo, cuja exigência era o diploma de conclusão de curso (3º grau).

Neste viés, verifica-se que o adicional pleiteado pela Apelante não encontra amparo na legislação municipal, sendo vedado ao Magistrado aumentar vencimentos ou estender vantagens a servidores públicos com fundamento no princípio da isonomia, a teor da Súmula vinculante nº 37 do STF que estabelece,
in verbis
:

Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia.

A seu turno, em que pese a alegação de previsão anterior de pagamento do adicional de escolaridade aos titulares verifica-se que a conclusão do curso superior se deu em 16.03.2015 (Id 11817128 - Pág. 1), ou seja, posteriormente à alteração legislativa em questão.

Cumpre, ainda, destacar que
“O regime jurídico pertinente à composição dos vencimentos, desde que a eventual modificação introduzida por ato legislativo superveniente preserve o montante global da remuneração e, em consequência, não provoque decesso de caráter pecuniário, não viola o direito adquirido
(Precedente: STF - RE: 643289 RS, Relator: Min. LUIZ FUX, Data de Julgamento: 20/09/2011, Data de Publicação: DJe-184 DIVULG 23/09/2011 PUBLIC 26/09/2011).

Ainda sobre o tema, resta pacífico na jurisprudência a inexistência de direito adquirido a regime jurídico. Neste sentido:

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. DECESSO REMUNERATÓRIO. SÚMULAS 279 E 280/STF. 1.
O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 563.965-RG, Relª. Minª. Cármen Lúcia, reafirmou sua jurisprudência no sentido de que não há direito adquirido a regime jurídico, assegurada a irredutibilidade de vencimentos.
2. Quanto à inexistência de decesso remuneratório, dissentir da conclusão do Tribunal de origem demandaria nova análise da legislação infraconstitucional pertinente, assim como dos fatos e do material probatório constantes dos autos, providência inviável neste momento processual (Súmulas 279 e 280/STF). 3. Agravo interno a que se nega provimento.

(STF - RE: 1302190 AC 0014215-66.2011.4.05.8100, Relator: ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 29/03/2021, Primeira Turma, Data de Publicação: 08/04/2021 - grifei)

EMENTA DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO.
ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 7º, VI, E 37 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO REMUNERATÓRIO
. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. VIOLAÇÃO INOCORRENTE. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento da Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal,
no sentido da ausência de direito adquirido a regime jurídico remuneratório, podendo o Poder Público alterar a estrutura dos vencimentos de seus servidores, desde que com eficácia ex nunc e sem redução nominal dos estipêndios
. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. A controvérsia acerca do cabimento de ação rescisória, nos termos do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, bem como a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 3. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 4. Agravo interno conhecido e não provido. (ARE 1211980 AgR, Relator (a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 25/10/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-254 DIVULG 20-11-2019 PUBLIC 21-11-2019)

(STF - AgR ARE: 1211980 CE - CEARÁ 0001504-34.2002.8.06.0000, Relator: Min. ROSA WEBER, Data de Julgamento: 25/10/2019, Primeira Turma, Data de Publicação: DJe-254 21-11-2019 - grifei)

Esta Corte de Justiça tem entendimento semelhante: 0800198-59.2021.8.14.0080.

Ante o exposto, nos termos da fundamentação,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO À APELAÇÃO,
nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém-Pa, data de registro do sistema.

DESA. EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

Belém, 14/11/2023